Tribunal: CARF
Processo: 10850.721025/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721025/2014-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.652 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA - IRPJ
Recorrente
COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-93.191, da 5a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório de fls. 22 e 23 que não homologou os PER/DCOMPs no
16256.73086.161013.1.7.04-4400 e 27380.65854.161013.1.3.04-7593, transmitidos com o
objetivo de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 0220, no
valor original, na data de transmissão de R$ 23.443,02, decorrente de recolhimento com DARF
no valor de R$ 46.000,00, efetuado em 31/01/2013.
Em sua Manifestação de Inconformidade - MI (fls.44 a 52), a ora recorrente
alegou, em apertada síntese, que além do pagamento de R$ 46.000,00, transmitiu 3 DCOMP
totalizando o montante de R$ 101.778,47, como segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721025/2014-05
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721025/2014-05

A DRJ argumentou, em síntese, que (transcrição parcial):
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte,
em face da não homologação dos PER/DCOMPs no 16256.73086.161013.1.7.04-4400 e
27380.65854.161013.1.3.04-7593, por inexistência de crédito.
A Requerente alega que o responsável pela análise do crédito não considerou a
existência 3 DCOMPs vinculadas ao débito do IRPJ devido no 4o trimestre de 2012.
No caso cumpre observar que como bem consignou o AFRFB responsável pela
análise do crédito o contribuinte não havia indicado na DCTF relativa ao mês de
dezembro de 2012 o débito relativo ao IRPJ.
Assim não era possível aferir os pagamentos/compensações vinculados pelo
contribuinte ao débito em comento.
...
Em seguida reproduz as telas extraídas do sistema DCTF para afirmar que:
Como se vê, somente após a apresentação da manifestação de inconformidade o
débito de IRPJ e as correspondentes vinculações foram informadas em DCTF.
No entanto, em 30/10/2015 a Requerente apresentou DCTF retificadora para
desvincular do débito de IRPJ correspondente ao DARF indicado no PER/DCOMP ora
guerreado as compensações declaradas nas DCOMPs no 14096.97724.130313.1.7.04-
0988 e 39912.92873.310113.1.3.04-3818.
Consulta aos arquivos eletrônicos da RFB revela que a DCOMP no
14096.97724.130313.1.7.04-0988
retificadora
da
DCOMP
no
16226.29729.310113.1.3.04-1500 foi cancelada em 28/02/2014, através da DCOMP no
03210.88529.220814.1.8.04-4000 (fls. 188 a 198).
O mesmo ocorre em relação à DCOMP no 39912.92873.310113.1.3.04-3818,
cancelada em 28/08/2014, através da DCOMP no 03403.49556.220814.1.8.04-0704 (fls.
167 a 172 e 199).
Assim ao contrário do que afirma a requerente não existe pagamento a maior de
IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2012. Pelo contrário, apesar de a Requerente não ter
vinculado a totalidade do pagamento efetuado (R$ 46.000,00), não resta dúvida de que o
mesmo é insuficiente para quitar o tributo devido.
Cientificada em 07/05/2020 (fl. 213), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21/05/2020 (fl.215).
Em seu RV, a recorrente alega, em síntese, ter direito ao crédito e argumenta:
Conforme consignado na própria decisão ora recorrida, de lavra da 5.a Turma da
DRJ/SPO, o não reconhecimento de crédito decorreu de problema na transmissão de
DCTF pelo contribuinte, sendo que a documentação apresentada pela ora recorrente seria
suficiente para o esclarecimento de seu direito de crédito e compensação:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721025/2014-05

...
Entretanto, o mesmo acórdão menciona que em razão de retificação da mesma
DCTF ocorrida em 30/10/2015, teria ocorrido desvinculação de créditos utilizados pela
contribuinte e não haveria pagamento a maior de IRPJ no 4.o Trimestre de 2012,
inexistindo crédito a compensar:
...
Ocorre que na retificação de DCTF noticiada pela decisão recorrida, houve
vinculação de novos créditos pela COTAVE que são suficientes para a compensação não
homologada pela autoridade administrativa, conforme melhor exposto adiante.
Em preliminar, mas, que na verdade, refere-se a um requerimento, protesta por
apresentação de provas e cita jurisprudência administrativa a seu favor.
Em razões de mérito, aduz que:
No caso em apreço, de fato os créditos que originalmente foram vinculados na
DCTF referente ao 4.o trimestre de 2012, e que constituíam o saldo negativo de
pagamento a maior de IRPJ, foram em parte desvinculados pela DCTF retificadora
transmitida pela contribuinte em 30/10/2015.
Ocorre que mesmo após referida retificação de DCTF, os créditos utilizados na
compensação não homologada pela autoridade administrativa se mantêm suficientes para
a extinção dos créditos tributários (débitos) compensados.
Veja-se, em etapas, o ocorrido:
1. O débito de IRPJ apurado ao final do 4o Trimestre de 2012 foi de R$78.335,45
(setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais, quarenta e cinco centavos);
2. Para extinção de referido crédito tributário de IRPJ, foram vinculados os
seguintes pagamentos/compensações, no valor total de R$ 101.778,47 (cento e um mil,
setecentos e setenta e oito reais, quarenta e sete centavos), ou seja, houve um pagamento
a maior de R$ 23.423,02 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte e três reais, dois centavos):

3. Como bem observado pela decisão recorrida, em 30/10/2015 houve a entrega de
DCTF retificadora (documento anexo), por meio da qual o débito de IRPJ relativo ao 4o
Trimestre de 2012 (R$78.335,45) foi liquidado da seguinte forma:
a) por parte do DARF recolhido, ou seja, dos R$ 46.000,00 pagos (documento já
acostado aos autos), foi utilizada para extinção do crédito tributário de IRPJ, R$
22.807,72 ; e
b) o saldo, de R$ 55.527,73, foi incluído no parcelamento estipulado pela Lei
12.996/2014 (reabertura do Refis da Crise), conforme demonstram os documentos anexos
(Recibo de Adesão, Recibo de Consolidação demonstrando especificamente a inclusão do
débito discutido – R$ 55.527,73, e demonstrativo de acompanhamento do parcelamento);
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721025/2014-05

4. A parte não utilizada do pagamento de DARF de R$ 46.000,00, ou seja, a
quantia de R$ 23.192,28, somada ao crédito de R$ 250,00 do DCOMP
09791.97060.310113.1.3.04-0064 (já homologada, conforme demonstra documento
anexo), continuam vinculados à compensação discutida e perfazem a quantia original de
R$ 23.442,28 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, vinte e oito centavos),
que é suficiente para a extinção do crédito tributário compensado. Por conseguinte, de
uma simples análise da documentação anexada ao presente recurso, de ser ver que deve
ser provido o presente recurso voluntário, para a homologação das compensações em
voga.
Requer:
Pelo exposto, pede-se o conhecimento e provimento do presente recurso voluntário,
para homologar INTEGRALMENTE a compensação discutida.
Protesta-se desde já pela sustentação oral das razões da recorrente perante esse
Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo que as intimações e
notificações dirigidas à mesma – inclusive a designação de data para o julgamento –
deverão ser feitas exclusivamente ao advogado Jamol Anderson Ferreira de Mello,
OAB/SP 226.577, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §5.o, CPC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a sustentação oral possui um rito, definido pelo
RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, art. 61a, parágrafo 2o:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
...
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo
Assim, descabida a pretensão da recorrente.
Além disso, não cabe a este CARF intimar o advogado da pessoa jurídica,
consoante a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Observa-se que a recorrente cometeu um erro no preenchimento da DCOMP e
que, embora esta também se configure em confissão de dívida, entendo que um erro de fato,
cometido no preenchimento da obrigação, não deva gerar um impasse insuperável, posto que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original
(conforme a própria DRJ reconhece no acórdão) e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabilizaria a busca
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721025/2014-05

da verdade material, pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado neste sentido. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada e confirme a existência
do direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 238
DF CARF MF
Original